Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702009-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: PREDIGAS ENGENHARIA, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA - EPP, GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, SUPREMO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADOS: FELIPE RESENDE HERCULANO, LETÍCIA RESENDE HERCULANO COELHO DESPACHO PREDIGAS ENGENHARIA, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA - EPP, GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP e SUPREMO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018